Tribunal: TJMT
Processo: 1002174-91.2021.8.11.0051
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002174-91.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (REPRESENTANTE), DIEGO MARCILIO ALVES - CPF: 041.321.201-71 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MARINALVA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 981.953.101-25 (APELANTE), AUGUSTO SANTOS MOREIRA - CPF: 088.044.739-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILANE MARISA HUNHOFF - CPF: 025.323.671-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINALVA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 981.953.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – CULPABILIADE ACENTADA – MAUS ANTECEDENTES – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – RÉU REINCIDENTE – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA TRANSPORTADA – PENA SUPERIOR A OITO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

A utilização de mais de uma condenação para majorar pena-base por maus antecedentes não enseja a ocorrência de
bis in idem,
pois operam juntas no mesmo quantitativo de aumento.

Se as provas colhidas durante a instrução probatória evidenciam a destinação interestadual das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, sobretudo levando-se em consideração a natureza da substância (TJMT, Enunciado n. 47).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Marcílio Alves
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da ação penal n. 1002174-91.2021.8.11.0051, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/06.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso no qual

requereu, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a redução da pena-base, o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40 da Lei 11.343/06 e a fixação do regime prisional semiaberto para o inicial cumprimento da pena (Id. 114811525).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 114811528).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
119359461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 16.6.2021, por volta das 10h20min, na rodovia MT-344, na Comarca de Campo Verde/MT, os acusados
Diego Marcílio Alves
e
Marinalva Moreira de Souza
, agindo em unidade de desígnios, transportavam para outro Estado da Federação, para fins de mercancia, droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(
...)
Segundo restou apurado, em data não esclarecida, o denunciado Diego recebeu um "convite para transportar droga" (fls. ID 59401774, pág. 02, e ID 59401775, pág. 02) de um indivíduo supostamente identificado como "Gordinho", em troca de receber o valor de R$ 10.000,00.

Em decorrência do negócio ilícito, o denunciado Diego ficou incumbido de fazer o transporte de drogas que seriam levadas de Mirassol D'Oeste/MT até ao Município de Goiânia/GO, com a utilização de seu veículo VW/Gol 1.6, de cor branca, placa DQZ5G81, que foi preparado com um compartimento no teto, para a ocultação das substâncias entorpecentes, visando dificultar sua localização em eventual abordagem policial.

No dia 16/06/21, previamente ajustado com o indivíduo supostamente identificado como "Gordinho", o denunciado Diego se juntou a denunciada Marinalva, que o acompanhou no veículo para lhe dar apoio na execução do delito, de modo que os denunciados realizavam o transporte de 39 tabletes de cloridrato de cocaína (descritos no termo de exibição e apreensão de fl. ID 59401787), entre os Municípios de Mirassol D'Oeste/MT e Goiânia/GO, acondicionados no compartimento existente no teto do veículo.

Durante o trajeto, aproximadamente às 10h20min, enquanto o denunciado Diego conduzia seu veículo pela Rodovia BR-070, neste Município de Campo Verde/MT, ele avistou policiais rodoviários federais que realizavam fiscalização no km 385 da citada via pública, e desviou para a Rodovia MT-344, em direção ao Município de Dom Aquino/MT, com o intuito de evitar uma possível abordagem.

A manobra foi notada pelos policiais rodoviários federais como uma atitude suspeita, e isto os motivou a efetuarem o acompanhamento, de modo que foi possível abordar os denunciados aproximadamente 20 quilômetros à frente.

Durante a abordagem, o denunciado Diego apresentou nervosismo, entrando em contradição ao responder as perguntas que lhe foram feitas, e diante disso, os policiais rodoviários federais procederam uma busca no interior de seu veículo, por meio da qual, encontraram os 39 tabletes de cloridrato de cocaína acima descritos, que vinham sendo transportados, no compartimento existente no teto. Além disso, durante as buscas, os policiais rodoviários federais também encontraram a quantia de R$ 630,45, em moeda corrente.

Por conta do ocorrido, os denunciados receberam voz de prisão em flagrante delito e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia.
” (Id.
114811454
).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/06).

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para absolver a acusada Marinalva Moreira de Souza e condenar o acusado Diego Marcílio Alves por tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput,
c/c art. 40 da Lei 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta pena privativa de liberdade de
8 anos e 25 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
e o pagamento de
900 dias-multa no valor unitário mínimo
.

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade, ante a
inexistência de fundamentação válida para a manutenção da custódia preventiva.

Entrementes, da análise da sentença impugnada, verifico que a prisão do apelante encontra-se devidamente justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta perpetrada, sobretudo pela quantidade expressiva de drogas apreendidas em seu poder,
bem como em virtude da contumácia delitiva (Id. 8372098 e Id. 8372281).

Assim, tendo em vista que o recorrente foi preso em flagrante delito e permaneceu segregado durante toda a instrução processual, bem como considerando que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos e 25 dias de reclusão, no regime inicial fechado,
mostra-se pertinente e razoável a manutenção da medida constritiva.

Dessa forma,
rejeito a preliminar arguida
e mantenho a prisão preventiva imposta na sentença.

Quanto ao mérito recursal, não houve impugnação quanto à autoria, já que o acusado admitiu a prática delitiva, postulando a defesa pela revisão da dosimetria, sob o argumento de que o juízo
a quo
incidiu em
bis in idem
ao utilizar três condenações anteriores do réu para majorar a pena-base por três vezes.

No entanto, verifico que, além de considerar os maus antecedentes do réu, a magistrada também procedeu com o devido aumento dosimétrico em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, em atenção ao previsto no art. 42 da Lei 11.343/06, bem como valorou negativamente
a culpabilidade, fixando a pena-base em 6 anos e 11 meses de reclusão.

Com efeito, o princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

Na hipótese em apreço, ficou demonstrado durante a instrução processual que o apelante trazia consigo 39 tabletes de cocaína, substância altamente nociva, pesando aproximadamente 41.822,74g, quantidade expressiva que denota a maior gravidade da conduta perpetrada, além de ter escondido a substância no teto do veículo, visando dificultar sua localização em caso de abordagem policial.

Além disso, o apelante possui um executivo de pena (Proc. n. 0002876-66.2016.8.11.0039) e quatro condenações definitivas (autos n. 0000359-93.2013.8.11.0039; autos n. 0001193-20.2012.8.11.0011, autos n. 0001192-35.2012.8.11.0011 e autos n. 0000028-59.2017.8.11.0011), tendo a juíza utilizado três delas como maus antecedentes, em conformidade com entendimento pacificado no STJ, e uma em segunda fase, que foi compensada pela atenuante da confissão espontânea.

À luz dessas ponderações, verifico que a magistrada procedeu com o devido acerto na dosimetria da pena-base, não assistindo razão à defesa quanto à alegação de
bis in idem.

No que se refere ao regime prisional, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, mantenho o
regime inicial

fechado
, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, ‘
a
’ e § 3º do Código Penal e ao
Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual
tais considerações são suficientes para a imposição de um regime mais gravoso de cumprimento de pena,
in verbis
:

“
47.
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.
”

Por fim, a defesa postulou o afastamento da causa especial de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06, argumentando não ter ficado comprovada a interestadualidade.

Em juízo, o apelante confessou a prática delitiva, no entanto, negou que fosse transpor a barreira estadual, veja-se:

“Juíza: o que o senhor tem a dizer sobre isso, Diego? O senhor tava transportando essa droga? Pra onde que o senhor ia levar? Réu: sim, realmente eu tava ciente que eu tava transportando a droga, só que o meu destino era Dom Aquino. Juíza: Você ia pra Dom Aquino? Você não ia pro estado de Goiás? Réu: não, não tava indo pra Goiás não (...)”
(Id. 114811522).

Entretanto, sabe-se que para a incidência da referida causa de aumento basta a presença de evidências de que a substância entorpecente tinha como destino qualquer ponto além das linhas divisórias estaduais, portanto é irrelevante se, de fato, houve a efetiva transposição.

Na espécie, ficou demonstrado a partir do depoimento prestado em juízo pela policial
Leilane Marisa Hunhof,
que abordou o acusado no dia dos fatos, que ele admitiu que o destino de seu trajeto era a cidade de Goiânia/GO, senão veja-se:

“(...) Ministério Público: depois que encontrou a droga, ele ou ela falaram alguma coisa a respeito disso? O que que eles comentaram, a senhora se recorda? Policial:
ele confessou, ele confessou que tava carregando a droga de Mirassol D’Oeste pra Goiânia, ele iria pra Goiânia e que ele já tinha realizado essas viagens anteriormente, e que nessa ele receberia a quantia de R$10.000,00 pra levar a droga
(...)” (relatório de mídias Id. 114811511) –
negritei.

Neste ponto, ainda que a defesa argumente pela insuficiência probatória do depoimento policial, tal não é o entendimento dos tribunais pátrios, cujas jurisprudências são uníssonas em afirmar que
as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, sobretudo quando se mostram seguras, uniformes e em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022